Tribunal: TJBA
Processo: 8017871-81.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8017871-81.2026.8.05.0000 COMARCA: SENTO SÉ/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: ROBERTO SANTOS DE JESUS PACIENTE: JEAN FILLIPI ALVES DA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENTO SÉ/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. 1 - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PACIENTE PRESO EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA. DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DROGAS ESCONDIDAS NO IMÓVEL. CRIME PERMANENTE, PODENDO, INCLUSIVE, OCORRER A VIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HIPÓTESE CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE ANALISADA À LUZ DO ART. 310 E SEGUINTES DO CPPB. QUESTÃO SUPERADA. NOVO TÍTULO GARANTIDOR DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NULIDADE NÃO CONSTATADA. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8017871-81.2026.8.05.0000, tendo ROBERTO SANTOS DE JESUS, como Impetrante e, na condição de Paciente, JEAN FILLIPI ALVES DA SILVA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR